Tribunal: CARF
Processo: 10670.000169/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.000169/2009-77
ACÓRDÃO
2002-009.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ COSTA PFEIFFER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Quando
regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu efetivo
pagamento da pensão, não sendo suficiente a mera apresentação de
recibos, sobretudo se o pagamento ocorreu em desacordo com a decisão
judicial concessiva da pensão que determinou o depósito em conta
bancária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000169/2009-77
2
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 08/12/2008, a
Notificação de Lançamento de fls. 38/44, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito
total apurado de R$ 12.445,36, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.414,81
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
4.811,10
Juros de Mora - calculados até 30/12/2008
1.219,45
Total do crédito tributário apurado
12.445,36
Motivou o lançamento de ofício a glosa do valor de R$ 32.400,00, indevidamente
deduzido a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação após
intimação com tal finalidade por via postal e por edital.
Cientificado do lançamento em 16/12/2008 (fls. 50), o contribuinte apresentou
em 15/01/2009 a impugnação de fls. 02/06, instruída com os documentos de fls.
08/34, na qual alega que separou-se judicialmente de sua esposa, conforme
sentença que anexa, tendo sido acordado entre as partes e homologado pela
justiça local, a pensão de dez salários mínimos vigentes, cabendo dois salários
para cada alimentando, conforme declarou em seu imposto de renda.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo
impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo
Circunstanciado de fls. 76, ratificado pelo Despacho Decisório de fls. 78,
concluindo a autoridade lançadora que a exigência deveria ser integralmente
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000169/2009-77
3
mantida, por não ter o contribuinte comprovado o pagamento da pensão
alimentícia declarada, apenas apresentando a sentença judicial respectiva.
Cientificado em 13/04/2012 (fls. 88) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
90/100, alegando que a comprovação do pagamento da pensão não é exigência
da lei, porém apresentando os recibos assinados pelos pensionistas (fls. 112/188).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013 (fl. 239), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário (fls. 241 a 247) em que alegou:
a) que o recibo assinado pelo alimentado é suficiente para fazer prova do
pagamento da pensão alimentícia;
b) que não há dispositivo legal determinando que a prova do pagamento se dê por
outra forma, e
c) que a determinação, em sentença, de que a pensão seja paga por depósito
bancário não exclui outras formas de pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Joao Mauricio Vital – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de pensão alimentícia cuja comprovação dos efetivos
pagamentos se deu mediante apresentação de recibos pelo contribuinte, embora o título judicial
que determinou a obrigação alimentar estabelecesse que o pagamento fosse feito mediante
depósito em conta bancária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
Reproduzo, pois, o voto constante da decisão recorrida:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972. São as razões pelas quais dela toma-se
conhecimento para analisar as razões de defesa trazidas pelo impugnante.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000169/2009-77
4
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Com relação à dedução de pensão alimentícia, assim prevê o art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Em face dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia
somente é dedutível na declaração do imposto de renda se o interessado
comprova o seu pagamento e que tal pagamento decorra de decisão judicial.
O contribuinte traz aos autos às fls. 112/188 recibos assinados pelos alimentandos
dando quitação das pensões recebidas no ano-calendário 2006, conforme
discriminado abaixo:
a) Gabriel Almeida Pfeiffer, filho, R$ 8.100,00;
b) Maíra Almeida Pfeiffer, filha, R$ 8.100,00;
c) Lindéria Aparecida de Almeida, R$ 16.200,00, sendo R$ 8.100,00 relativo a ela,
ex-esposa, e R$ 8.100,00 referente ao filho menor André Almeida Pfeiffer.
Depreende-se da norma supratranscrita que para ser dedutível o valor pago a
título de pensão alimentícia deve ocorrer conforme decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Porém, da análise da petição inicial da Ação de Separação Judicial Consensual, do
Termo de Audiência e da homologação judicial de fls. 198/218, observam-se
discrepâncias entre o ali contido e a forma de pagamento das pensões.
Primeiro, consta como alimentando o também filho Otávio Almeida Pfeiffer, que à
época da separação, em 2002, contava com onze anos, porém o defendente não
alega pagamentos a ele, tendo o menor inclusive constado como dependente na
declaração de ajuste do impugnante.
Também consta na sentença judicial que o cônjuge varão depositaria as pensões
no dia 12 (doze) de cada mês, porém o interessado não comprova os depósitos
em conta corrente, tendo apresentado simples recibos assinados pelos
alimentandos.
Registre-se que o contribuinte não apresentou documento comprovando que
houve alteração na forma de pagamento da pensão alimentícia determinada
judicialmente, de depósito em conta bancária para dinheiro.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000169/2009-77
5
Dessa forma, os recibos trazidos à colação não têm serventia para comprovação
do pagamento da pensão, requisito essencial para sua aceitação como dedução
da base de cálculo do imposto de renda.
É indispensável e fundamental para reconhecimento da redução da base de
cálculo do imposto que o pagamento da pensão pelo contribuinte seja conforme a
sentença judicial respectiva, nos exatos termos, condições e prazos da obrigação.
Desta forma, não tendo sido comprovado que o pagamento das pensões
alimentícias declaradas teria sido de acordo com a sentença judicial, não é
possível a dedução na Declaração de Ajuste Anual.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do
crédito tributário constituído.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 258
DF CARF MF
Original